Tribunal: TJMT
Processo: 0001883-65.2016.8.11.0025
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001883-65.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ANIZIA BORGES MACHADO - CPF: 622.257.741-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO DA PARTE NO ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS – DILIGENCIA NEGATIVA PELO FATO DE O EXECUTADO NÃO SER ENCONTRADO NO ENDEREÇO – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO ATO DIANTE DA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO NOVO ENDEREÇO – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 274 DO CPC – ACORDO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO CREDOR – PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“É dever da parte informar ao juízo qualquer alteração de seu endereço. Nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC/2015, presumem-se válidas as intimações realizadas nos endereços constantes dos autos, se a modificação não tiver sido informada ao juízo.”
(TJRJ – APL 01544199220088190001).

A extinção do processo com fundamento no inciso II do art. 924 do CPC exige a satisfação integral da obrigação.

O silêncio do credor em atender à intimação do juízo não implica em quitação tácita da dívida, com extinção da execução pelo cumprimento da obrigação (art. 924, II, do CPC). Nestes casos, a medida processualmente adequada é a extinção do processo, por paralisação do feito ou por abandono da causa (art. 485, III e IV do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína que, nos autos da Ação de execução de título executivo extrajudicial n. 0001883-65.2016.8.11.0025, movida em face de ANIZIA BORGES MACHADO, declarou satisfeita a obrigação e extinguiu a demanda, com base no artigo 924, II, do CPC. (Id. 174888159).

Nas razões de Id. 174888165, o apelante relata que o juízo de primeiro grau
“PRESUMIU A QUITAÇÃO DO ACORDO SEM ANALISAR O PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO HAVENDO EVIDENTE DECISÃO SURPRESA E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS BASILARES DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.”.

Ato contínuo, ressalta que não houve a intimação pessoal do titular do direito, a fim de que pudesse se manifestar e prosseguir no feito.

Refere, ainda, que “
não há qualquer prova nos autos que permita concluir que o acordo parcelado foi devidamente cumprido.”,
portanto, devendo prosseguir o feito.

Requer, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença e determinar a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões, ante a não localização da parte apelada, conforme certidão no Id. 183405165.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

De início, considero válida a intimação realizada em face da parte apelada, vez que direcionada ao endereço declinado nos autos.

Dispõe o parágrafo único do art. 234 do CPC que se presumem válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado,
se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo
, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Feito tais considerações, adianto que o recurso comporta provimento.

O art. 924, II, do CPC, que prevê a extinção da ação quando
“a obrigação for satisfeita”.

Após regular processamento, em razão do silêncio da parte da credora, ora apelante, o Julgador
a quo
entendeu pela satisfação dos débitos, declarou quitada a obrigação e extinto o processo.

Todavia, o silêncio do credor em atender à intimação do juízo não implica em quitação tácita da dívida, com extinção da execução pelo cumprimento da obrigação (art. 924, II, do CPC). Em casos tais, a medida processualmente adequada é a extinção do processo, por paralisação do feito ou por abandono da causa (art. 485, III e IV do CPC).

Ora, a extinção pelo pagamento considerando-se tão somente a inércia da exequente viola a boa-fé objetiva e o dever de colaboração esperado não só pelas partes, mas pelo Magistrado.

Isso porque, nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil, a obrigação considera-se extinta quando há satisfação integral do débito pleiteado na petição inaugural, seja da execução ou do cumprimento de sentença, sem que o silêncio implique em renúncia tácita ou remissão.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO.
INÉRCIA DO CREDOR EM MANIFESTAR-SE SOBRE O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO PETICIONAR NOS AUTOS AO TEMPO EM QUE FINDO O PRAZO DE SUSPENSÃO DO FEITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO PAGAMENTO. ART. 924, II DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE.
QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. SENTENÇA CASSADA. 1 - A extinção do processo com fundamento no inciso II do art. 924 do CPC/2015 exige a satisfação integral da obrigação. 2 - O pagamento parcial do valor da dívida não equivale à satisfação integral do débito, tampouco o silêncio do credor implica em presunção de quitação, renúncia tácita ao crédito ou remissão parcial da obrigação. 3 - Embora o crédito perseguido constitua direito patrimonial disponível cuja execução se realiza no interesse do credor, a inércia da parte em promover o regular andamento do processo poderia eventualmente ensejar o arquivamento dos autos sem extinção da dívida (extinção anormal da execução), mas não a extinção da própria obrigação (extinção da relação jurídica material entre as partes). 4 - Não se extingue a execução pelo pagamento se o devedor não satisfez a obrigação na sua integralidade, sobretudo no caso dos autos em que as partes não foram intimadas para se manifestarem sobre o cumprimento da obrigação, não se prestando para tanto a prévia intimação das partes estabelecida pelo juízo na decisão interlocutória que homologou o acordo quase dois anos antes do prazo final para seu cumprimento. 5 - Recurso conhecido e provido para cassar a sentença. ”
(TJDFT. Acórdão n. 1041757, 20160710138156APC, Relator: MARIA IVATÔNIA 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2017, Publicado no DJE: 28/08/2017. Pág. 343/347)

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024